Tribunal: TJDFT
Processo: 0735388-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. HERDEIROS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PEDIDO. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Reza o artigo 320 do CPC, que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 321 prevê que, identificada alguma falha pelo Juiz e capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda da petição inicial. E caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, poderá indeferi-la (art. 485, inciso I, do CPC).
2. Nos termos do artigo 796 do CPC, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, razão pela qual era necessária a adequação do pedido, a fim de indicar expressamente o montante que entende devido por cada uma das requeridas.
3. Somente nas hipóteses de extinção do processo descritas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. O caso concreto se amolda ao descrito nos artigos 321, parágrafo único e 330, IV, ambos do CPC, pois a extinção se deu pela inércia da parte em adequar o pedido e por isso não cumpriu a emenda facultada.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.